Tribunal: TJES
Processo: 5001165-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001165-27.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES
AGRAVADO: PRIO FORTE S.A.
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL REGIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Civil Pública n. 5031158-48.2022.8.08.0024, ajuizada em face da empresa Dommo Energia S.A., declinou da competência em favor da Justiça Federal. A agravante sustenta a inexistência de interesse jurídico direto da União na demanda, pugnando pela manutenção da competência da Justiça Estadual. A ação originária visa à responsabilização da agravada por danos materiais e morais causados a pescadores artesanais em virtude da criação de zona de exclusão para perfuração marítima na Bacia de Campos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Federal é competente para julgar ação civil pública por danos ambientais regionais, quando não demonstrado interesse jurídico direto da União ou de suas entidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, exige a presença da União ou de suas entidades no polo da demanda ou o envolvimento direto de interesse jurídico federal, não bastando a simples menção à área de interesse da União.

A ação civil pública ajuizada busca indenização por danos causados a pescadores artesanais, decorrentes da criação de zona de exclusão em área marítima, sem formulação de pedido contra a União ou questionamento sobre bens federais.

O dano ambiental apontado possui natureza regional, com impacto em comunidades locais, o que autoriza o processamento da demanda na Justiça Estadual, conforme precedentes do STJ.

A jurisprudência do STJ afasta a competência federal quando o interesse da União não é direto e específico, mesmo que o dano ambiental ocorra em área sob fiscalização federal.

A competência da Justiça Federal é de interpretação restritiva, conforme orientação consolidada pela Corte Superior, não se admitindo extensão por analogia ou presunção de interesse federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência da Justiça Federal exige interesse jurídico direto e específico da União ou de suas entidades, não sendo suficiente a menção genérica a área de interesse federal.

A Justiça Estadual é competente para julgar ação civil pública por danos ambientais de natureza regional, quando não houver pedido ou causa de pedir envolvendo diretamente a União.

A competência constitucional da Justiça Federal é de interpretação restritiva, não se aplicando a hipóteses em que a União não figure no polo da demanda nem detenha interesse jurídico direto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 7.347/1985, art. 21; CDC, art. 93, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 196.806/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 31/10/2023, DJe 07/11/2023; STJ, AgInt no CC 146.271/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 13/02/2019, DJe 22/02/2019; TJES, AgInt nº 5003400-40.2020.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21/06/2022.

Vitória/ES,
17 de junho de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001165-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

AGRAVADA:
DOMMO ENERGIA S.A.

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES
contra a r. decisão do id. 55048523, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara
Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação Civil Pública” registrada sob o n. 5031158-48.2022.8.08.0024. ajuizada pela agravante em desfavor de
DOMMO ENERGIA S/A
.

Em suas razões (id. 11954754), a agravante argumenta, em síntese, que não há interesse da União que justifique o declínio de competência para a Justiça Federal, apresentando entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos que definiu pela competência da justiça estadual.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente manutenção dos autos originários na Justiça Comum Estadual.

Contrarrazões no id. 13484130, pelo desprovimento do recurso.

Em parecer acostado ao id. 13555710, a d. Procuradoria de Justiça defendeu o provimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento externado no id. 12210035, em que a Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos recebeu o recurso com efeito suspensivo. Explico.

A agravante insurge-se contra o pronunciamento que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal, vejamos:

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pela parte autora, com o intuito de responsabilizar o réu pelo dano ambiental ocorrido em área localizada em zona de interesse da União, conforme os argumentos expostos na petição inicial.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se no sentido de que a competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça Federal, dado que o objeto da demanda envolve a proteção ambiental em área de interesse da União, o que justifica a atribuição da competência à Justiça Federal, conforme previsto no artigo 109, I, da Constituição Federal e no artigo 21 da Lei nº 7.347/85, que regula as Ações Civis Públicas.

Analisando a questão, verifico que o dano ambiental alegado na petição inicial ocorre em uma área de interesse da União, conforme consta nos documentos acostados aos autos. O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que a Justiça Federal é competente para processar e julgar as causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas forem interessadas, direta ou indiretamente, como, por exemplo, os casos envolvendo danos ambientais em áreas de interesse federal.

Ademais, o artigo 21 da Lei nº 7.347/85, que trata da Ação Civil Pública, também preconiza que a competência para a ação civil pública envolvendo a defesa de meio ambiente será da Justiça Federal quando houver interesse da União na proteção do meio ambiente, o que é o caso dos autos.

Dessa forma, considerando que o dano ambiental alegado na presente ação ocorre em área de interesse da União, reconheço que a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Federal, nos termos da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional pertinente.

Declino, portanto, da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, determinando a remessa dos autos a um dos Juízos Federais de Vitória, ao qual couber por distribuição.

Intimem-se as partes.

Para averiguar a possibilidade de declínio de competência para a Justiça Federal, necessário examinar a causa de pedir e o pedido dos autos de origem.

Isso porque, nos termos do inciso I do artigo 109 da Constituição Federal, à Justiça Federal compete o processamento e o julgamento de causas em que a “União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes”, de forma que haverá apenas a modificação de competência se a controvérsia atingir diretamente bens ou interesses da União.

Verifica-se que a agravante intentou Ação Civil Pública em desfavor da agravada, com o objetivo de obter a recomposição dos danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, e danos morais individuais e homogêneos causados aos pescadores profissionais artesanais em razão da criação de uma zona de exclusão para a atividade de perfuração marítima nos Blocos BM-C-39, BM-C-40, BM-C-41, BM-C-42 e BM-C-43 na Bacia de Campos, que proibiu a pesca artesanal na área impactada.

Necessário esclarecer que, apesar do nome, a Bacia de Campos abrange parte do litoral do Espírito Santo e se estende até o Rio de Janeiro, de modo que, sendo dano regional, possível o ajuizamento na capital do Estado, conforme artigo 93, II do Código de Defesa de Consumidor.

Fixado esse ponto, constata-se, aparentemente, que a pretensão indenizatória está amparada na responsabilidade objetiva da agravada pela restrição da atividade pesqueira em virtude de uma zona de exclusão temporária criada para exploração marítima de petróleo e gás.

Assim, ao menos nessa estreita devolutividade, com respeito ao entendimento do juízo originário e do d.
Parquet
de primeiro grau, a discussão posta à apreciação do juízo primevo possui naturezas patrimonial e privada, de forma que não se visualiza pedido em desfavor da União ou de seus bens que justifique o seu ingresso no feito, notadamente porque a competência da Justiça Federal elencada na Carta Magna não admite interpretação ampliativa, pois elaborada em
numerus clausus
. Sobre a questão:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] III - Na hipótese dos autos, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra sociedade empresária exploradora de recursos minerais, com a finalidade de obter indenização por danos ambientais provenientes da atividade mineradora.
IV - Da exposição dos fatos e dos pedidos deduzidos na inicial, ainda que se faça referência ao exercício irregular de atividade (fl. 8), verifica-se que o Parquet Estadual não busca a condenação da sociedade empresária ré pelo crime de extração ilegal de minério, decorrente de lavra não autorizada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, tampouco há pretensão formulada contra a União ou outro ente público federal. A demanda insere-se exclusivamente na esfera ambiental, cuja competência é comum entre União, Estados, Distrito Federal e Município, consoante disposto no art. 23, IV, da Constituição da República.
V -
Nesse passo, Desse modo, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação civil pública, a fim de que, nos termos dos arts. 42 e 141 do Código de Processo Civil, aprecie o litígio nos limites de sua competência, qual seja, concernente à indenização e recuperação dos danos ambientais supostamente causados.
VI - Em casos correlatos, esta Corte Superior manifestou-se nesse mesmo sentido, consoante os seguintes precedentes: CC 169.105/MG, relator Ministro Francisco Falcão, DJ 28/4/2020; CC 170.736/MG, relator Ministro Herman Benjamin, DJ 2/4/2020; CC 169.106/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJ 13/2/2020. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no CC n. 196.806/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 31/10/2023, DJe de 7/11/2023.)

[...] IV - Na hipótese dos autos, o pedido do Parquet Estadual permite concluir que o objetivo é a condenação do demandado à recuperação do dano ambiental e à indenização por danos ambientais supostamente causados pelo particular. V - Por outro lado,
o fato de a área ser fiscalizada pelo INCRA, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, uma vez que é necessário haver interesse direto e específico.
Nesse sentido: RE 513.446/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 27/02/2009. VI - Demais disso, o Juízo Federal efetivamente reconheceu a inexistência da interesse da União, o que atrai a incidência da Súmula 150/STJ, segundo a qual: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". A propósito: AgRg no CC 143.922/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/2/2016, DJe 4/3/2016. VII - Correta, portanto, a decisão que fixou a competência na justiça estadual. VIII - Por derradeiro, quanto à necessidade de o INCRA figurar no polo passivo da ação civil pública, essa análise é manifestamente inadequada em sede de conflito de competência. Nesse sentido: AgRg no CC 109.058/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/6/2010, DJe 30/6/2010. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no CC 146.271/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 22/02/2019)

No mesmo sentido, colaciono entendimento desta Corte:

2.
É possível verificar que a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual versa sobre o dano ambiental alegadamente provocado pela empresa requerida, bem como a recuperação da área degradada, e não sobre a exploração mineral em si ou sobre a titularidade dos recursos minerais, questões de interesse da União. Ademais, nem a União, nem quaisquer órgãos federais figuram na ação como autores, réus ou assistentes.
3. Não obstante o caráter ubíquo do bem ambiental, depreende-se dos autos que a presente ação civil pública tem como escopo dano ambiental de âmbito estritamente local, sem indicação de caráter interestatal, regional ou nacional. 4. Não se vislumbra qualquer circunstância determinante de especial interesse da União, capaz de fixar a competência da Justiça Federal no caso. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003400-40.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 21/06/2022)

Corroborando com o narrado, transcrevo, ainda, trecho da manifestação da D. Procuradoria de Justiça, posicionando-se no seguinte sentido:

[...] Não se discute na ação de origem qualquer pretensão relacionada ao meio ambiente ou à proteção de bens da União, como plataforma continental ou zona econômica exclusiva, mas apenas os prejuízos econômicos e morais causados pela limitação ao acesso às áreas de pesca tradicionalmente utilizadas pelos pescadores. E sequer se discute a ocorrência de contaminação da área em questão. O fato de a área afetada estar localizada em uma zona econômica exclusiva (ZEE) ou na plataforma continental, ambas de titularidade da União, não é suficiente para atrair a competência federal, pois a controvérsia não diz respeito ao domínio ou gestão desses espaços, mas sim aos impactos econômicos causados aos pescadores representados pela Confederação autora. [...]

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e afastar o declínio de competência outrora realizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)